Tribunal: TJBA
Processo: 0501406-10.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501406-10.2016.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADENILDA FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ASCLEPIADES DOS SANTOS RAMOS (OAB:BA3322-A) APELADO: DAYANE SALVADOR CAMPOS GALVÃO Advogado(s): LAINE SACRAMENTO SANTOS (OAB:BA47545-A), THADEU GOMES MUNIZ (OAB:BA44113-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DECORRENTE DE AUTORIZAÇÃO ORIGINADA DE PERMISSÃO VERBAL. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO. INADEQUAÇÃO DA VIA POSSESSÓRIA PARA DISCUSSÃO DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE USUCAPIÃO E DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reintegração de posse, confirmando a liminar e determinando a reintegração da autora no imóvel, rejeitando os pedidos de perdas e danos de ambas as partes e não conhecendo da reconvenção por inadequação ao rito e preclusão consumativa. II. Questão em discussão 2. Consiste a discussão em aferir se há nulidade da escritura de compra e venda firmada em nome da autora quando menor; se houve cerceamento de defesa em razão do não conhecimento da reconvenção; se estão preenchidos os requisitos da usucapião urbana ordinária; se há prova de danos materiais decorrentes da reintegração e se há vício de parcialidade na oitiva de testemunha da parte autora. III. Razões de decidir 3. A alegação de nulidade da escritura pública de compra e venda não se sustenta por ausência de elementos probatórios que demonstrem de forma inequívoca a invalidade do ato, além da inadequação da via possessória para discutir domínio. 4. O não conhecimento da reconvenção se deu por vício formal e preclusão consumativa, uma vez que protocolada fora do prazo legal, sendo correta a aplicação do art. 343, do CPC. 5. Não restou comprovado o animus domini necessário à usucapião, sendo reconhecido nos autos que a posse da ré decorreu de autorização da autora, caracterizando-se como precária. 6. Inexistem provas de danos materiais decorrentes da reintegração, recaindo sobre a parte apelante o ônus da prova, do qual não se desincumbiu. 7. A alegada parcialidade de testemunha não foi formalmente arguida, tampouco demonstrado prejuízo relevante, sendo seu depoimento analisado em conjunto com outras provas. 8. A sentença se amolda aos requisitos legais do art. 561, do CPC, estando comprovados a posse anterior da autora, o esbulho recente e a perda da posse. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A ação possessória destina-se à proteção da posse, sendo inadequada para discussão de domínio ou validade de escritura pública. 2. A posse decorrente de permissão da proprietária é precária e não se transmuta automaticamente em posse com animus domini, não sendo suficiente à configuração da usucapião. 3. A ausência de impugnação formal de testemunha e de prova concreta dos alegados danos materiais impede a reforma da sentença." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 343, 373, II, 457, 458, 561, 1.240; CC, arts. 1.210, 1.691. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0507109-46.2018.8.05.0039, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 06.06.2024. TJBA, Apelação Cível nº 0000249-73.2007.8.05.0168, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 30.08.2022. TJBA, Apelação Cível nº 8000721-37.2019.8.05.0193, Rel. Des. Mariana Varjão Alves Evangelista, Primeira Câmara Cível, j. 19.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.° 0501406-10.2016.8.05.0103; Recorrente: Adenilda Ferreira dos Santos; Recorrida: Dayane Salvador Campos Galvão; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator